Tribunal: STF
Processo: Rcl 42641
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    1. Trata-se de reclamação contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Foz do Iguaçu/PR, proferida nos autos da Execução Penal 0014952-24.2010.8.16.0030, por meio da qual se articula o descumprimento da decisão do Plenário do STF proferida nas ADCs 43, 44 e 54, bem como da Súmula Vinculante 56.
    Alega-se que: a) a Juíza unificou as penas de processo de execução definitiva anterior com nova sentença, antes mesmo do trânsito em julgado da condenação, o que representa execução antecipada da pena; b) o ato reclamado baseou-se em decisão cautelar da vara de origem (Vara de Delitos de Tóxicos de Belo Horizonte) cujos fundamentos não mais persistem, pois dizem respeito à fase instrutória; c) o reclamante encontra-se em regime prisional mais gravoso do que deveria cumprir, referente à primeira condenação, cujo cumprimento da pena já estava no final; d) essa situação viola a Súmula Vinculante 56 e o Tema 423 da Repercussão Geral; e) “a demora submete o Reclamante a terrível constrangimento ilegal e ao risco do contágio em estabelecimento prisional conhecidamente repleto de agentes carcerários e outros presos já contaminados pela COVID-19, reforçando a injusta permanência da violação dos princípios e garantias constitucionais da individualização da pena (art. 5º, XLVI), e da legalidade (art. 5º, XXXIX), bem como o direito elementar a vida”; f) o reclamante vive em condições desumanas, com onze pessoas em espaço apropriado para seis, dormindo em revezamento no chão gelado da região fria de Foz do Iguaçu, sendo exposto ainda mais a infecções graves. 
    Pede-se, liminarmente, que seja ordenado ao Juízo de Execução Penal de Foz do Iguaçu/PR que coloque o reclamante em liberdade ou, alternativamente, em regime menos gravoso até a decisão final de mérito deste writ e do trânsito em julgado do seu processo principal. No mérito, pleiteia-se a confirmação da liminar.
    O pedido liminar foi indeferido.
    É o relatório. Decido.
    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, dessarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 
    3. No que tange ao cabimento da reclamação, tomando como parâmetro o quanto decidido no exame das ADCs 43, 44 e 54 (julgamento em 7.11.2019, DJe 12.11.2020), o Pleno do Supremo Tribunal Federal, nestes processos, julgou procedente as ações para assentar a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, o qual preceitua:
          “Art. 283. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva.”
    Relevante, no ponto, considerar que as ADCs 43, 44 e 54 têm objeto restrito, consistente, como visto, na declaração da validade da norma supratranscrita, à luz do preceito constitucional que compreende o trânsito em julgado como pressuposto dos efeitos da prisão decorrente de sentença condenatória, sem afastar, contudo, a possibilidade da prisão cautelar do condenado. 
    No que diz respeito ao verbete sumular 56 desta Suprema Corte, consolidou-se o entendimento de que “[a] falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.” 
    4. Fixadas tais balizas, impõe-se, no ponto, o não conhecimento da presente reclamação ante a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas invocados. Vejamos:
    O reclamante insurge-se da decisão Juízo da Vara de Execuções Penais de Foz do Iguaçu/PR que, em razão de sentença condenatória na qual ordenou-se a prisão preventiva do apenado, julgou prejudicado os pedidos de livramento condicional e progressão de regime, bem como determinou o somatório das penas impostas ao sentenciado, com o fim de possibilitar o cômputo do tempo da custódia provisória para a aquisição de futuros benefícios executórios (DOC 5):
    (...)
    2. Passo à análise.
    Da Diferenciação Terminológica de Unificação de Penas e Somatório de Penas 
    A título de esclarecimento e levando-se em conta a diversidade de consequências jurídicas para a situação executória, e ainda, nos termos da Resolução nº 113 do CNJ, tem-se que "a unificação das penas será analisada em sede de execução, nos casos de concurso formal próprio (art. 70, 1ª parte, do CP) ou crime continuado (art. 71, do CP), não reconhecido em sentenças e que, em virtude da conexão ou continência, deveriam ter sido julgados em uma única ação". 
    Giro outro, o somatório de penas se consubstancia em "reunião de diversas penas de um condenado e adequação de regime de cumprimento". 
    No presente caso, passa-se à análise do somatório de penas e adequação de regime de cumprimento de pena, e não de unificação das reprimendas impostas, já que não se vislumbra nenhuma situação de concurso formal próprio ou continuidade delitiva. 
    Da Execução Provisória de Sentença Condenatória Desprovida de Trânsito em Julgado 
    O Plenário do C. Supremo Tribunal Federal, em data de 07/11/2019, encerrou o julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade de nºs 43, 44 e 54, e por maioria de votos, julgou-as procedentes, promovendo, assim, alteração do entendimento até então adotado pela Corte Constitucional. 
    Por via de consequência, com o novo entendimento ora esposado, conclui-se que é cabível a execução penal provisória, ou seja, antes da ocorrência do trânsito em julgado, em que restam findadas as oportunidades de interposição de recurso, na hipótese de decretação de prisão preventiva do(a) sentenciado(a), com fulcro no disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal. 
    Confira-se o teor do extrato da sessão de julgamento (disponível em http://portal.stf.jus.br/detalhe.asp?incidente=4986065): 
    "O Tribunal, por maioria, nos termos e limites dos votos proferidos, julgou procedente a ação para assentar a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei nº 12.403, de 4 de maio de 2011, vencidos o Ministro Edson Fachin, que julgava improcedente a ação, e os Ministros Alexandre de Moraes, Roberto Barroso, Luiz Fux e Carmen Lúcia, que julgavam parcialmente procedente para dar interpretação conforme. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 07.11.2019". 
    Considerando que as decisões proferidas pela Suprema Corte em ações de controle abstrato de constitucionalidade geram eficácia erga omnes e efeito vinculante, o novo entendimento determinado pelo Supremo Tribunal Federal é aplicável a todos os feitos individuais, em atenção ao disposto no artigo 28, parágrafo único da Lei nº 9.868/1999. 
    No presente caso, constata-se que o sentenciado já conta com condenação(ões) transitada(s) em julgado, sendo que no novo édito condenatório, a que ora se promove o somatório e em que pese não conte com o trânsito em julgado, há decretação da prisão preventiva do sentenciado com esteio no artigo 312 do Código de Processo Penal (mov. 431.15 – fl. 11), o que autoriza a execução provisória da pena, tanto pelo novo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal acima transcrito, quanto pelo teor da Súmula nº 716 da mesma Corte. 
    Do Somatório das Penas e Adequação de Regime de Cumprimento 
    Considerando o disposto no artigo 111 da Lei de Execução Penal, cabe ao Juízo da Execução promover o somatório das penas e verificar a adequação do regime imposto, quando o sentenciado ostentar mais de uma condenação, observada a detração ou remição. 
    O sentenciado possui as condenações elencadas no RESP, bem como descritas na aba "processos criminais" do presente feito, perfazendo o total ali consignado, a ser cumprido em regime fechado. 
    Outrossim, imperioso destacar que, além de ser o sentenciado reincidente, no último édito condenatório expedido em face do sentenciado restou fixado o regime inicial fechado, bem como que o remanescente total da pena é superior a 8 anos de reclusão, motivo pelo qual o somatório das reprimendas há de ser operado em regime fechado, em consonância com o disposto no artigo 33, §2º, "a" e "b", do Código Penal.
    Por via de consequência, os incidentes de livramento condicional e de progressão de regime instaurados de ofício em favor do sentenciado restam prejudicados pela perda do objeto, já que, com o presente somatório das penas no regime fechado e a consequente modificação da situação executória do sentenciado, as datas previstas para o alcance dos referidos benefícios passaram a ser 07/10/2026 (progressão ao regime semiaberto) e 30/05/2037 (livramento condicional). 
    3. Diante o exposto: 3.1. Com base no artigo 111 da Lei de Execução Penal, DETERMINO O SOMATÓRIO DAS PENAS impostas ao sentenciado, perfazendo o total ali consignado, a ser cumprido em regime fechado, sem prejuízo da detração do tempo de pena já consignada.
    3.2. JULGO PREJUDICADOS, pela perda do objeto, os incidentes de progressão ao regime semiaberto e de livramento condicional. 
    A decisão reclamada não afronta a reconhecida impossibilidade da prisão antes do trânsito em julgado da condenação criminal, mas confere-lhe deferência quando trata das implicações de sentença condenatória superveniente que expede ordem de prisão cautelar com amparo nos pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Com efeito, o somatório das penas permitirá ao acusado o cômputo do tempo em que esteve custodiado preventivamente para fins de progressão de regime e cálculo de demais benefícios nos termos do enunciado 716 do STF. 
    Desta maneira, a discussão que, além de transbordar do quanto decidido nas ADCs 43, 44 e 54 e na Súmula Vinculante 56, não pode ser realizada na ação constitucional da reclamação, mas pelas vias ordinárias já acionadas, consoante reiterada jurisprudência desta Corte:
    “O conhecimento da reclamação exige uma relação de pertinência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado, o que não se encontra configurado, na espécie. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 12.248 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17.02.2017) 
    “À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl 29.364 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 04.04.2018) 
    Destarte, na medida em que ausente perfeita identidade material entre o ato reclamado e os paradigmas invocados, a reclamação, tomado como parâmetro o decidido nas ADCs 43, 44 e 54 e na Súmula Vinculante 56, revela-se incabível. 
    4. Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 25 de novembro de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente